Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741803-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705187-48.2025.8.07.0018, promovido por DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 244879490 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, afastando as alegações de prejudicialidade externa, de inexigibilidade do título e de anatocismo pela aplicação da SELIC. No agravo de instrumento interposto (ID 76716983), o Distrito Federal sustenta que o título executivo é oriundo a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, e o referido título fora objeto da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta pelo agravante, a qual fora julgada parcialmente procedente pela egrégia 2a Câmara Cível, culminando na desconstituição do acórdão que deu origem à obrigação executada. Assevera que a ementa do acórdão rescindente, restou reconhecida a manifesta violação ao art. 169, §1o, da Constituição da República, uma vez que não havia dotação orçamentária e autorização em lei de diretrizes orçamentárias para a implementação dos reajustes cobrados, circunstância que retira a eficácia da norma e, por conseguinte, esvazia a higidez do título executivo coletivo. Argumenta que o reajuste em questão teria sido concedido em desrespeito à existência de prévia dotação orçamentária anual e violado a LDO. Aponta que o acórdão decorrente do julgamento da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 teria infringido o Tema STF n. 864. Argumenta que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo. Acrescenta que a Taxa SELIC já é consolidada com correção monetária e juros de mora embutidos. Conclui que o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional, e que já fora objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.435/RS. Assevera que a disposição empreendida pelo CNJ confronta o princípio do planejamento e viola o princípio da separação dos poderes. Por fim, defende a inexistência de valores incontroversos na execução originária, e o risco de expedição de RPV sobre valores controvertidos. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de suspender a execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 ou, eventualmente, que haja a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgada da citada ação; subsidiariamente, requer seja reconhecida a inexigibilidade do título; e que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que afastou as teses de prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de anatocismo pela aplicação da SELIC. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA No que concerne à prejudicialidade externa, o artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. O referido instituto processual tem como finalidade precípua resguardar a coerência do ordenamento jurídico e impedir que decisões conflitantes sejam proferidas em ações judiciais interdependentes. No caso em exame, o cumprimento de sentença movido por DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO encontra-se fundado no título judicial constituído na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual, por sua vez, foi objeto da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão travada nesta rescisória incide diretamente sobre a higidez do título que embasa o cumprimento individual. Contudo, até a data da análise do agravo de instrumento realizada em sede de cognição sumária, e considerando a inexistência de tutela decidida favoravelmente do Distrito Federal, não existia prejudicialidade externa alguma. Contudo, na 6a Sessão de Julgamento Ordinária Híbrida da 2aCCV, que ocorrera em 1o/9/2025, a egrégia 2a Câmara Cível julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Ação Rescisória, rescindindo o título judicial formado na referida ação coletiva, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já requisitados e pagos. Nesse contexto, a continuidade do cumprimento individual originário, sem observância da prejudicialidade externa, significaria admitir o risco de que houvesse liberação de valores que, com o trânsito em julgado do acórdão da referida ação rescisória, não subsistirá validamente no mundo jurídico. Diante dessa realidade, a suspensão do cumprimento de sentença mostra-se medida de rigor, pois atende ao princípio da segurança jurídica, evita dispêndios de recursos públicos em situação de incerteza e respeita a lógica processual da interdependência das ações judiciais. Ressalte-se, ainda, que a providência se limita a postergar o prosseguimento da execução até que a questão seja definitivamente dirimida. Assim, impõe-se reconhecer a existência de prejudicialidade externa e, por conseguinte, sobrestar o cumprimento individual de sentença coletiva originário, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em estrita observância ao disposto no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil e aos princípios da economia processual e da segurança jurídica. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à prejudicialidade externa. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva originário até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 às 17:02:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora